Tribunal: TJDFT
Processo: 0752852-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I – O reconhecimento do excesso de execução pelo i. Juízo a quo não gera a fixação de honorários advocatícios, ante o não recebimento da impugnação apresentada pelo devedor, porque manifestamente intempestiva.
II – Consoante disposto no art. 524, §2o, do CPC, o Juiz poderá valer-se da Contadoria Judicial para verificação dos cálculos, especialmente como no cumprimento de sentença em exame, que tramita há anos e cujo valor postulado é bastante expressivo.
III – Agravo de instrumento desprovido.